Tribunal: TJMT
Processo: 1022804-25.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022804-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO MARTINS CORDEIRO - CPF: 010.052.899-64 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0078-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022804-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO MARTINS CORDEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO Nº 11.302/2022. INDEFERIMENTO DE INDULTO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE CRIME IMPEDITIVO AINDA NÃO CUMPRIDA. ÓBICE LEGAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, em razão de condenação por crime impeditivo, cuja pena não foi cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão do indulto a reeducando que possui duas condenações, uma por crime impeditivo, cuja pena não foi cumprida integralmente, e outra por crime não impeditivo, para o qual se pleiteia o benefício, quando os delitos não foram praticados em concurso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22 estabelece que, havendo condenação por qualquer dos crimes impeditivos descritos no art. 7º, o reeducando deverá cumprir integralmente a pena correspondente para, então, fazer jus à concessão do benefício.

4. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o crime impeditivo à concessão do indulto abrange tanto os cometidos em concurso de crimes quanto os remanescentes da unificação de penas.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A condenação por crime impeditivo, cuja pena não tenha sido integralmente cumprida, impede a concessão do indulto, ainda que os delitos impeditivos e não impeditivos não tenham sido praticados nas hipóteses de concurso previstas nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.302/2022, art. 7º e 11, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF - SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024; STJ - AgRg no HC: 890929 SE 2024/0043331-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/04/2024; TJMT - N.U 1025663-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022804-25.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRUNO MARTINS CORDEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
BRUNO MARTINS CORDEIRO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000023-31.2021.8.11.0021, que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 (
cf. Id. n.º 233489674 – pág. 170/173
).

Nas razões recursais, sustenta a defesa que “
a regra estabelecida no art. 11, parágrafo único, do referido Decreto somente se aplica se os crimes analisados foram apurados na mesma ação penal, isto é, no caso de concurso de crimes como descrito na letra da norma
”.

À vista disso, considerando que, “
havendo condenações distintas, sendo estas impeditivas ou não, deve a incidência ser analisada de forma individual
”, requer a concessão do indulto ao agravante, com a consequente extinção de sua punibilidade quanto ao delito tipificado no art. 163 do Código Penal
(
cf. Id. n.º 233489674 – pág. 174-179
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 233489674 – pág. 182-185)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 233489674 – pág. 186
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 244135155).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022804-25.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteou a concessão de indulto em favor do recorrente com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/22,
em relação a uma condenação pela prática do delito tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal
(Autos nº 1002038-87.2021.8.11.0021).

Ocorre que o agravante possui outra condenação transitada em julgado pela prática de roubo (Autos nº 0001249-42.2020.8.11.0021), crime considerado impeditivo por envolver grave ameaça ou violência contra a pessoa,
cuja pena não foi integralmente cumprida
.

Consoante o art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/22, “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de
haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º
”, o qual estabelece que:

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
[...].

Da análise dos dispositivos transcritos, infere-se que, havendo condenação por qualquer dos crimes impeditivos descritos no art. 7º,
o reeducando deverá cumprir integralmente a pena correspondente para, então, fazer jus à concessão do benefício
.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça sustentava que a concessão do benefício seria obstada apenas quando crimes não impeditivos fossem praticados em concurso com delitos impeditivos. Nos casos em que os crimes fossem cometidos em contextos distintos, fora das hipóteses delineadas nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal, não haveria a exigência de cumprimento integral da pena relativa aos crimes impeditivos.

Entretanto, em decisão recente, a Terceira Seção do Tribunal da Cidadania harmonizou-se com a jurisprudência consolidada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir que o crime impeditivo à concessão do indulto – à luz do Decreto 11.302/2022 –
compreende tanto aqueles perpetrados em concurso de crimes quanto os remanescentes da unificação de penas
. Vejamos:

“
Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que
deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício
, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774
”. (STF - SL 1698 MC-Ref, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024).

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. 1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção. 2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. 3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente. 4.
A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas
. 5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito. 6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado”.
(STJ - AgRg no HC: 890929 SE 2024/0043331-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/04/2024).

Esse novel entendimento assemelha-se muito ao posicionamento outrora adotado por esta Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade, rechaçou a concessão do benefício em casos idênticos aos presentes autos, entendendo ser
inviável a concessão de indulto ao agravante que não cumpriu integralmente as penas relativas aos crimes impeditivos
, nos termos do art. 11,
caput
, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 (TJMT - N.U 1025663-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

À vista disso, considerando que até o dia 25 de dezembro de 2022 o recorrente ainda
não havia cumprido a totalidade da pena referente ao crime impeditivo
, fica inviabilizada a concessão do benefício pleiteado, devido ao inadimplemento do requisito objetivo previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024